Tribunal: TJDFT
Processo: 0703460-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703460-42.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IAC INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO S A EMBARGADO: NEUSA CAVALCANTE D E C I S Ã O Trata-se pedido de gratuidade de justiça interposto por petição simples pela apelante embargada. Alega, em suma, a impossibilidade de arcar com os custos da demanda sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Requer, portanto, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. DECIDO. A gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. A Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários-mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito. A apelante embargada subsidiou o pedido de gratuidade judiciária com cópias de seu contracheque, que apontam receber remuneração bruta proveniente de duas aposentadorias da ordem de R$ 14.987,24 – superior, portanto, ao parâmetro estabelecido pela Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do DF, que vem sendo observado por este eg. Tribunal –, e líquida na faixa de R$ 10.122,25, após abatimento dos descontos legais e demais despesas (ID. 69514201 e 69514202). A uma análise perfunctória, os elementos do processo não revelam circunstâncias que enquadrem a situação da agravante como economicamente hipossuficiente de modo a necessitar do benefício da gratuidade de justiça. As despesas de cartão de crédito, por si só, não constituem fundamento hábil a respaldar a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Indefiro, pois, a gratuidade de justiça. Brasília/DF, 26 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)